Tribunal: STF
Processo: AI 103075
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-19
Data de publicação: 1985-04-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL PORQUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTO
CONDICIONAL OU ALTERNATIVO, MAS, AINDA ASSIM, SUFICIENTE PARA
JUSTIFICAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 E SEUS
ARESTOS DE REFERENCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.